Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717826-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: LUCAS CARDINALI PACHECO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. CONSTATADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PRECLUSA. REANÁLISE. OBSTADA. 1. O atual Código de Processo Civil restringe a necessidade de liquidação de sentença às hipóteses em que a fixação do quantum devido demandar arbitramento ou alegação/prova de fato novo, ou seja, quando a especificação o valor da condenação demandar atuação cognitiva ampla. 2. In casu, a fixação do valor objeto do crédito perseguido na origem depende da realização de simples cálculos aritméticos, pois decorre da condenação ao pagamento de parcelas contratuais de concessão de crédito consignado vencidas e não pagas pelo agravante/executado, mantidos todos os encargos previstos contratualmente. 3. Independentemente de a sentença objeto de cumprimento determinar a apuração do crédito em sede de liquidação de sentença, constatado que a fixação do valor perseguido na origem independe da realização de prévia liquidação, pode o credor promover, desde logo, o cumprimento de sentença, visto que a referida possibilidade não ofende a coisa julgada, por decorrer de expressa previsão do Código de Processo Civil, dada a necessidade de interpretação sistêmica dos parágrafos do artigo 509 da referida norma. 4. O referido entendimento se coaduna perfeitamente aos princípios da celeridade, da eficiência, da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo. 5. Preclusa a decisão que considerou que a fixação do valor perseguido não depende da realização de prévia liquidação, resta inviável analisar novamente a questão em sede recursal, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 292 do CPC, sustentando que o cumprimento de sentença e, consequentemente, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, se baseia em título judicial carente de liquidez. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 292 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009